Tribunal: TJDFT
Processo: 0719992-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719992-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOSE LUIZ DAL PONT D E C I S Ã O Vistos e etc. O presente Processo deve ser distribuído por prevenção ao Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA. Verifica-se que a nobre desembargadora foi Relatora no Agravo de Instrumento no 0726070-75.2022.8.07.0000, interposto pela parte Agravante autora, requerendo efeito suspensivo da Decisão Interlocutória do juiz a quo, que reconheceu a incompetência daquele Juízo, declinando a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Rio Verde – GO, tratado nestes autos principais no 0719992-62.2022. O Acórdão no 1643099 deu provimento ao Agravo de Instrumento. Houve decisão de mérito sobre a matéria principal, julgando procedentes os pedidos da parte autora, razão porque o Banco do Brasil interpôs Apelação. Nos termos do art. 65, §2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os juízes de direito substitutos de segundo grau ficarão vinculados, como relator ou revisor, aos processos que lhes forem distribuídos, independentemente de remoção, permuta ou acesso ao cargo de desembargador. Nesse sentido, considerando que a n. desembargadora foi o Relatora do Agravo de Instrumento, que tratava sobre a lide destes autos no 0719992-62.2022, declino da competência e determino a remessa para o Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, para as providências cabíveis. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator